Tribunal: TJES
Processo: 5000249-19.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000249-19.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO RODRIGUES AMARAL
RECORRIDO: PNEUMAX LTDA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro os
benefícios da assistência judiciária gratuita
para o recorrente Luciano Rodrigues Amaral
, eis que presentes os pressupostos legais visto que seu patrono devidamente constituído em documento de ID 92648 possuí poderes específicos para afirmar a condição de hipossuficiência da parte, não havendo nos autos elementos que infirmem tal presunção.

Em síntese, tratam-se de dois recursos inominados interpostos, um pelo demandante Luciano Rodrigues Amaral e outro pelo demandado PNEUMAX LTDA em face de sentença que julgou procedente o pedido indenizatório por danos morais formulado na exordial.

O magistrado sentenciante julgou procedente o pedido inicial por entender que o recorrente Luciano Rodrigues Amaral sofreu lesão extrapatrimonial em decorrência de má prestação de serviços da PNEUMAX LTDA, também recorrente.

Em sede recursal, pugna o recorrente Luciano Rodrigues Amaral pela reforma da sentença para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais, tendo em vista a gravidade do fato. Já a recorrente PNEUMAX LTDA pugna no sentido da anulação da sentença por falta de fundamentação e por cerceamento de defesa, além da improcedência do pleito indenizatório contido na exordial, haja vista não estarem presentes os elementos caracterizadores do dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Pois bem.

Inicialmente, indefiro a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que a Magistrada sentenciante declinou, satisfatória e exaustivamente, na sentença recorrida, os fundamentos de sua decisão, não cabendo se falar em ausência de fundamentação.

Quanto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, tenho que esta não deve prosperar.

Após detida análise dos autos vislumbro que a parte demandada, ora recorrente, foi devidamente advertida da possibilidade da inversão do ônus da prova ainda no instrumento citatório (ID 92660), conforme determina o Enunciado 53 do FONAJE. Vejamos:

ENUNCIADO 53 – Deverá constar da citação a advertência, em termos claros, da possibilidade de inversão do ônus da prova.

Tal advertência sinaliza para uma possível inversão do ônus da prova caso a Magistrada julgasse necessária, como ocorreu. De certo, a advertência antes da fase instrutória confere o máximo respeito ao contraditório, a fim de que a parte não seja surpreendida com um julgamento contrário, inspirando no ônus das prova.

A inversão do ônus da prova na forma ocorrida não implica em cerceamento de defesa, pois conferiu tempo necessário para que a demandada produzisse as provas pertinentes. Ademais, no presente caso, o autor produziu prova que considerava suficiente para constituir seu direito devendo o requerido, até mesmo sem a inversão do ônus da prova, comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, o que deixou de fazer no caso vertente.

Pelo exposto, rejeito as preliminares suscitadas. Passo ao exame de mérito.

Vislumbra-se que a sentença ora recorrida merece ser mantida.

No caso concreto, restou provado que o autor efetuou a revisão do seu automóvel junto a demandada, com o fito de aproveitar o feriado de carnaval. Ocorre que, mesmo com a revisão realizada em 06 de fevereiro, no dia 11 do mesmo mês a roda do automóvel se soltou durante um deslocamento realizado pelo autor, sua esposa e a filha recém nascida do casal, deixando-os parados em uma via pública de Coqueiral de Aracruz/ES.

Sendo assim, como bem salientado na sentença
a quo
, era obrigação da demandada ter prestado seus serviços de forma satisfatória, para que a roda não apresentasse tal defeito. Ademais, o recorrente PNEUMAX LTDA não apresentou elemento capaz de afastar sua responsabilidade, através da comprovação de ter ocorrido fato exclusivo da vítima ou de terceiro.

Infere-se ainda dos autos que as partes firmaram um acordo no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), conforme documento registrado sob ID 92670, mas não foi comprovado que tal valor englobaria os danos morais sofridos pelo demandante, ora recorrente, e nem que teria eficácia liberatória plena. Percebo que o valor do acordo firmado entre as partes aproxima-se do prejuízo material suportado pelo autor, ora recorrente, motivo pelo qual é possível deduzir que compreende de fato apenas o dano material sofrido, conforme também afirmado em depoimento pessoal (ID 92671).

Acerca dos danos morais, ressalto que a hipótese dos autos não se enquadra no caso de dano moral
in re ipsa
, portanto deve o autor demonstrar abalo moral suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento.

Nesse sentido, tenho que o autor logrou êxito em comprovar o dano moral sofrido, uma vez que o defeito da prestação do serviço gerou risco à vida do demandante e da sua família, bem como gerou grandes inconvenientes, que impossibilitaram a família de usufruir do veículo em pleno feriado de carnaval. Outrossim, foi necessário aguardar o apoio de um guincho para retirar o veículo do local.

Segundo consta no recurso interposto pela requerida, o autor teria confessado em seu depoimento pessoal que os fatos não teriam ocorrido exatamente conforme narrados na petição inicial, pois teria sido admitido pelo autor que a roda do veículo não se soltou e ele nem foi xingado por outros motoristas.

Entretanto, a única incongruência que se constata, de fato, é em relação aos supostos xingamentos que o autor teria sofrido, já que ele mesmo admite não terem ocorrido.

Contudo, em relação ao fato da roda ter ou não se soltado, infere-se que a peça apenas não chegou a se desprender totalmente do veículo, mas afrouxou a ponto de impedir o tráfego do automóvel.

Nesse sentido foi a afirmação do autor em seu depoimento pessoal:

"
Que durante o percurso da viagem, notou barulhos de parafusos quebrando, e que por isso teve que parar o veículo imediatamente; Que não se recorda se foi no mesmo dia, ou se foi no dia seguinte que ocorreu a falha; Que no dia da falha, não havia grande fluxo de carros; Que não fora xingado por nenhum de seus parentes e nem por outro motorista; Que efetuou acordo comercial para pagamento dos materiais; Que no momento do acordo não foi feito nenhum pedido de dano moral de sua parte; Que a condição da pista do trajeto era boa; Que quando parou o veículo, a roda não havia se soltado completamente, mas que não tinha caído na pista; Que o veículo estava parado sobre as quatro rodas, mas impossibilitado de trafega (...)".

Portanto, a indenização não decorre do fato do autor ter sido ofendido por terceiros, o que realmente não ocorreu, mas decorre da sensação de insegurança pela qual passou com sua família no interior do automóvel, pela privação do uso do bem durante o feriado de carnaval e pelos inconvenientes de se ter que parar na via pública e esperar pelo socorro para guinchar o veículo.

Em relação ao valor da indenização, entendo oportuno destacar que a reparação por danos morais não encontra parâmetros sólidos e estáticos para sua fixação, como se dá em relação ao dano material.

A jurisprudência tem considerado que na fixação da indenização por dano moral deve o magistrado levar em conta um critério de compensação e outro de punição. Ademais, deve o julgador equacionar esses dois critérios se pautando também nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
(R$ 2.000,00) se mostra proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e nego-lhes provimento.

Custas pelas recorrentes. Condeno-as ainda ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa em relação ao autor, que encontra-se amparado pela gratuidade da justiça. Fica vedada a compensação entre as condenações por honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, 1º de junho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz de Direito – Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.